Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002670-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAURA TAPAJOS DA SILVA - CPF: 010.607.041-02 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Recurso no:
1002670-13.2020.8.11.0001

Recorrente:
LAURA TAPAJÓS DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

2.

Em que pese o reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação
não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.

3.

Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos direitos da personalidade. Ausência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- Da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

Deste modo, indefiro a violação indicada.

- Mérito.

Inicialmente, adiro ao posicionamento da d. Relatora com relação ao refaturamento da fatura discutida por estar acima da média de consumo.

Contudo, peço vênia para divergir quanto ao pedido de danos morais.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial. Na hipótese em exame, inexiste a suspensão do serviço ou a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência dessas singularidades dificulta o reconhecimento de que a falha na prestação dos serviços tenha ultrapassado a linha do mero dissabor.

Nesse sentido já me manifestei: N.U. 0015836-60.2019.811.0003, julgado em 05.03.2020; N.U 0041818-82.2019.811.0001, julgado em 12.03.2020; N.U. 0041790-17.2019.811.0001, julgado em 07.05.2020.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento da fatura objeto da ação, tal como constou o juízo sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020